Tribunal: TJDFT
Processo: 0754927-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754927-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. L. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GABRIELA SILVA LOPES, assistida por FRANCISCO DE SOUZA LOPES, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0752667-44.2023.8.07.0001, impetrado contra ato praticado pela DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu a liminar postulada pela ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por GABRIELA SILVA LOPES contra ato praticado pela Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, que negou sua matrícula no supletivo para cursar o 3o ano do ensino médio em razão de sua menoridade (17 anos). Narra a impetrante que foi aprovada no vestibular do UNICEUB para o curso de ciência da computação e que as matrículas se encerram em 31/12/2023 mas que, por ter reprovada no terceiro ano do ensino médio, procurou a impetrada, a fim de realizar as avaliações para que pudesse antecipar verificações de aprendizado. Pede, liminarmente, que seja determinado, à ré, que a matricule e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio. O Ministério Público se manifestou no ID 182720174, oficiando pelo indeferimento da liminar. É o relato necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela de urgência requerida é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. In casu, não obstante estar demonstrada a urgência da medida, entendo ausente a probabilidade do direito, não sendo patente a existência do direito líquido e certo alegado. Como bem salientou o Ministério Público, o ensino supletivo se destina “àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” e prevê que os cursos e exames supletivos destinam-se aos maiores de quinze anos, no nível de conclusão do ensino fundamental, e aos maiores de dezoito anos, no nível de conclusão do ensino médio”. A norma, portanto, é limitadora no tocante à idade mínima para se autorizar a realização das provas de supletivo. Este eg. TJDFT apreciou o tema em sede de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR, tendo firmado, em julho de 2021, a seguinte tese: “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Não obstante a referida tese, há procedentes jurisprudenciais recentes afastando a sua aplicação, à vista da pendência de julgamento de Recurso Especial e Extraordinário contra o respectivo acórdão, e admitindo a realização de curso supletivo por estudantes menores de 18 (dezoito) anos, ao fundamento de que, tendo o aluno sido aprovado em vestibular, tal fato denotaria a sua capacidade intelectual. Ocorre que, na hipótese específica dos presentes autos, não se trata de aluno que foi aprovado no vestibular enquanto ainda estava cursando o ensino médio. A autora concluiu, em 2023, o terceiro ano do ensino médio, tendo sido reprovada em sete relevantes disciplinas, quais sejam, biologia, física, geografia, história, língua portuguesa, matemática e química (ID 182703561), a demonstrar que a aprovação no vestibular não denota a sua adequada preparação para ingresso no ensino superior. Com efeito, entendo que a hipótese dos presentes autos não permite que seja excepcionalizada a regra legal de idade mínima, sob pena de gerar prejuízo ao próprio aprendizado e desenvolvimento da menor, estando ausente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Intime-se a autora para que tome ciência da presente decisão e, após, encaminhem-se os autos ao Juízo natural, para regular prosseguimento. Brasília – DF, 22 de dezembro de 2023” (Num. 54715974). Relata a Agravante que não concluiu o Ensino Médio, por ter sido reprovada em algumas disciplinas, e que logrou aprovação em concurso vestibular. Assim, já que o certificado de conclusão do Ensino Médio é documento indispensável para a matrícula no curso superior, ajuizou o Feito originário. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a limitação de idade para matrícula em curso supletivo (art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/96) deve ser afastada, nos termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de a Agravante ter logrado aprovação em concurso vestibular (Ciência da Computação) do UNICEUB, o que demonstra o seu amadurecimento intelectual. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da liminar requerida na origem. Preparo regular (Num. 54715977 e 54715978). É o breve relatório. Decido. Trata-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0752667-44.2023.8.07.0001, indeferiu a liminar postulada pela ora Agravante, por meio da qual objetivava a realização de exame supletivo com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em concurso vestibular. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a limitação de idade para matrícula em curso supletivo (art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/96) deve ser afastada, nos termos do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de a Agravante ter logrado aprovação em concurso vestibular (Ciência da Computação), o que demonstra o seu amadurecimento intelectual. Entretanto, o exame dos elementos constantes dos autos revela que se cuida de pretensão deduzida contra disposição expressa de lei, motivo pelo qual não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito para a concessão da liminar vindicada. In casu, como antes asseverado, não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante de ser matriculada em curso supletivo oferecido pela Agravada e submeter-se antecipadamente aos exames necessários para a conclusão do ensino médio. Decerto, verifica-se que a questão encontra regulamentação legal pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, especificamente em seus arts. 37 e 38, apresentando-se o comando do normativo aplicável à espécie, literal e auto-explicativo, consoante se observa de sua redação, in verbis: “Lei 9.394/96 (...) Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (...)” Como se vê, o dispositivo acima transcrito regula a idade mínima para submissão do estudante ao curso e aos exames supletivos, não se evidenciando, ao superficial exame permitido na presente seara recursal, que tal dispositivo legal represente afronta ou coarctação ao sentido do texto constitucional ou de qualquer outra ordem normativa. Cuidando-se de normativo de eficácia plena, sua aplicação deverá se dar de forma direta, imediata e integral, não sendo facultado ao julgador afastar a sua aplicabilidade, circunstância que poderia configurar verdadeira ingerência sobre a atividade legiferante, típica do Poder Legislativo, revelando, assim, a consequente infringência ao princípio da tripartição dos Poderes. Considerações sobre a conveniência da existência da norma jurídica é atribuição do legislador, que representa a vontade do povo; o Magistrado é o agente político encarregado unicamente de observar os ditames das leis, assim também entendida as normas constitucionais. Note-se, ainda, que, de acordo com a Lei no 9.394/96, a educação básica, que deve ser seguida como regra para os estudantes, é constituída pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, constituindo-se o ensino médio na etapa final da educação básica, que tem por objetivo, dentre outros, a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, e o seu aprimoramento como pessoa humana, devendo ter duração mínima de 3 (três) anos, conforme determina o art. 35 e seus incisos. Por sua vez, a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses para cada etapa, com a carga horária mínima de 400 horas. Confira-se, a propósito, o teor do referido dispositivo legal: “Art. 33. Os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: (...) III – 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio.” O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino e não se resume em mera aplicação de provas, sem o preenchimento da carga horária mínima exigida. Verifica-se, nesse contexto, inexistir ilicitude na negativa da Agravada em realizar a matrícula da Agravante e aplicar-lhe os exames necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso supletivo, observando-se, pois, que a medida levada a efeito pela instituição de ensino configura verdadeira conduta de fiel observância à legislação correlata. Consigne-se, ademais, que a Agravante se submeteu ao exame vestibular ciente das regras e condições necessárias ao ingresso na instituição de ensino superior, não cuidando o caso de eventual surpresa ou fato superveniente que lhes pudesse socorrer. Nesse descortino, depreende-se do texto legal transcrito que os argumentos que sustentam o pedido da Agravante não são suficientes para evidenciar plausibilidade jurídica tendente a amparar a liminar vindicada. O exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer concluiu o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, “pule” diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador. Assim, busca a ora Agravante, deliberadamente e contra disposição expressa de lei, suprimir etapa do ensino médio utilizando-se de instituto (supletivo) que não foi viabilizado para tal mister. O supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LEI N.9.394/1996. AVANÇO ESCOLAR. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 24 AO ENSINO SUPERIOR. IRDR 13. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o IRDR 13, "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matricula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria" 2. Hipótese em que, pela declaração de escolaridade acostada, vê-se que a autora concluiu o 2o ano do Ensino Médio em 2022 e pretende ingressar na universidade-ré, enquanto ainda cursa o terceiro ano em 2023. A matrícula no Ensino Superior somente se dá mediante apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. As disposições do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação se referem às instituições dos ensinos fundamental e médio, a quem compete a verificação do rendimento escolar. Tais disposições não são aplicáveis às universidades. Sentença que se mantém. 3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1726438, 07474999520228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: ‘De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.’ 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido.” (Acórdão 1391080, 07000048920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. 1. O supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação da recorrente. 2. Somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade "Educação a Distância, EJA - Educação de Jovens e Adultos. 3. A Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, fixando a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. Apesar de ter logrado êxito na realização de vestibular para ingresso no nível superior, não se pode descuidar da formação individual da apelante, de modo que a conclusão do ensino escolar de forma regular deve ser garantida, em benefício da própria recorrente. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385791, 07231072820218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Anulado o ato, reputam-se sem efeito todos os atos subsequentes que dele dependam (art. 248 do CPC). - Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.626137, 20120020146736AGI, Relator: OTAVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 25/10/2012. Pág.: 149) No AGI 2012.00.2.014673-6 acima mencionado, da relatoria do eminente Des. Otávio Augusto, restou consignado que a “finalidade da norma é habilitar especificamente esses estudantes que, com o exame supletivo, alcançarão em menor tempo a formação educacional que deveriam ter na idade própria, de modo a possibilitar o prosseguimento regular dos estudos, sem maior atraso. É norma que se dirige, à evidência, aos menos favorecidos economicamente, tanto que traz em seu texto a preocupação com a formação profissional e com a permanência do trabalhador na escola, prevendo ações nesse sentido”. Registrou-se também que o “estudante que cursa regularmente a escola na idade apropriada e, mesmo antes de concluir o ensino médio, demonstra possuir conhecimentos que o habilitariam a uma vaga no ensino superior, se encontra muito distante dessa situação, não podendo se utilizar de disposições normativas que não tem esse escopo, nem de meios jurídicos para antecipar o acesso à faculdade”. O entendimento supra também encontra eco na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Confira-se: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO EDUCACIONAL. BUSCA DE CERTIFICAÇÃO PELO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ALUNO REPROVADO NO SISTEMA REGULAR. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de writ impetrado contra a negativa no fornecimento de certificação de conclusão do ensino médio para discente do sistema regular de ensino, o qual fora reprovado no último ano, porém aprovado no ENEM. 2. ‘Ao lado da Constituição Federal deve-se buscar o fundamento de aplicação e exigibilidade do direito à educação nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios. Também são diplomas de referência em matéria de direito à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), Lei Federal no 9.3.94/96, de 20 de dezembro de 1996’ (Antonio Jorge Pereira Júnior. In: Comentários à Constituição Federal de 1988, org. Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 2224.) 3. Não há violação de qualquer direito líquido e certo, já que a certificação prevista no art. 38, caput, da Lei n. 9.394/96 é voltada aos alunos do supletivo, ou seja, ‘àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria’, o que não o caso do impetrante. 4. Inexiste violação do art. 3o, IV, da Constituição Federal na referida negativa administrativa, porquanto os requisitos fixados pela Lei e pela regulamentação estão em conformidade com as disposições específicas da educação, previstas no texto da Carta Política. Recurso ordinário improvido.” (RMS 36.545/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 07/03/2012). (grifei). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. 4. Sucede que a ora recorrente, amparada por provimento liminar, logrou aprovação no exame supletivo, o que lhe permitiu ingressar no ensino superior, já tendo concluído considerável parcela do curso de Direito. 5. Consolidadas pelo decurso do tempo, as situações jurídicas devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). (grifei). Assim, a supressão do 3o ano do ensino médio, como pretende a Agravante, não está ao albergue das normas de regência, pelo que inexistente a verossimilhança das alegações. As leis e os atos normativos gozam de presunção de legalidade e constitucionalidade, não devendo o Magistrado, em mero juízo delibatório próprio da antecipação de tutela ou de liminar, afastar a aplicação de normas que não ostentam vícios manifestos ou flagrantes, como é o caso. Ressalto, ainda, que os artigos 23 e 24 da Lei no 9.394/96 não guardam pertinência com o caso presente, uma vez que se referem, respectivamente, à abreviação da duração do curso por ser o aluno portador de altas habilidades ou que, não sendo ele reconhecidamente portador de altas habilidades, mas tenha aproveitamento acima da média, poderá requerer a progressão escolar ou avanço escolar, o que é feito diretamente na escola do aluno e de acordo com a legislação de regência e, até mesmo, o estatuto da escola. Além disso, destaco que a simples aprovação em exame vestibular, com a devida vênia dos entendimentos diversos, não permite aferir que a interessada, hoje com 17 anos e ainda cursando o terceiro ano do ensino médio, é portadora de altas habilidades e, com isso, não necessita cumprir a duração estipulada por lei para a conclusão do ensino médio e a idade mínima exigida para a realização do exame supletivo de 2o grau. Ressalte-se que, no caso concreto, o motivo de a Agravante não ter obtido o certificado de conclusão do ensino médio foi sua reprovação em 7 (sete) disciplinas, a saber, Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Química (Num. 54715979 - Pág. 5), o que, como bem observou a Magistrada de origem, demonstra que a aprovação em vestibular não corresponde, necessariamente, a uma adequada preparação para ingresso no ensino superior. Por fim, deve ser registrado que este Tribunal de Justiça ratificou o entendimento acima esposado ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), de observância obrigatória (art. 927, III, do Código de Processo Civil), em que se fixou a tese de que, “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Confira-se a ementa gerada para o julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, ‘c’, e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, evidenciando-se afronta ao que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, § 1o, inciso II, bem como o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), inviável o deferimento da liminar vindicada por estudante menor de 18 anos, concernente à efetivação de matrícula em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos e realização de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em concurso vestibular. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se (art. 178, inciso II, do CPC). I. As medidas acima ficarão a cargo da respectiva Secretaria da Turma Cível, após o término do recesso forense. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial